Tribunal: TJSP
Processo: 2207678-24.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretendida majoração em favor do patrono do poupador – Descabimento – Caso concreto em que sequer deveriam ter sido fixados os honorários advocatícios, os quais, contudo, ficam mantidos, em razão da vedação da reformatio in pejus – Verba honorária incidente apenas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretendida majoração em favor do patrono do poupador – Descabimento – Caso concreto em que sequer deveriam ter sido fixados os honorários advocatícios, os quais, contudo, ficam mantidos, em razão da vedação da reformatio in pejus – Verba honorária incidente apenas quando escoado o prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Questões relativa a multa e honorários de 10% previstos no art. 523, do CPC e à qualidade do depósito que consistem em inovação recursal e, por ser deste modo, não podem ser conhecidas.

Embargos conhecidos em parte, e, na parte conhecida, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2207678-24.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que são
embargantes
VERA
LUCIA
MARTONE
BRANCO
MATTARAIA,
BIANCA
MATTARAIA e LUPERCIO MATTARAIA JUNIOR, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte dos
embargos e, na parte conhecida, rejeitaram. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207678-24.2018.8.26.0000/50000 - São Joaquim da Barra 2/3
EMBARGTES: VERA LUCIA MARTONE BRANCO MATTARAIA, BIANCA
MATTARAIA E LUPERCIO MATTARAIA JUNIOR
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 140.545
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Pretendida majoração em favor do patrono do
poupador
Descabimento
Caso concreto em que sequer
deveriam ter sido fixados os honorários advocatícios, os quais,
contudo, ficam mantidos, em razão da vedação da reformatio in
pejus Verba honorária incidente apenas quando escoado o prazo
para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973

Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo Art. 523, § 1o,
do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido
Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo
legal
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO –
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Questões relativa a multa e
honorários de 10% previstos no art. 523, do CPC e à qualidade do
depósito que consistem em inovação recursal e, por ser deste
modo, não podem ser conhecidas.
Embargos conhecidos em parte, e, na parte conhecida, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão que negou
provimento ao recurso, entendendo não ser caso de majoração da verba honorária fixada na
decisão agravada.
Sustenta o poupador embargante ter havido omissões no julgando, tanto
no que diz respeito aos honorários sucumbenciais, quanto no que pertine à multa de 10% e
honorários advocatícios em rãzão do não pagamento voluntário realizado pelo embargado
nos autos originários.
É O RELATÓRIO.
Não tem razão o embargante.
Relativamente à majoração dos honorários advocatícios fixados em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207678-24.2018.8.26.0000/50000 - São Joaquim da Barra 3/3
do agravante na fase de cumprimento de sentença, como dito alhures, a rigor, sequer seriam
cabíveis, tendo aqueles, contudo, permanecidos tal como fixados na decisão atacada por
falta de recurso da parte contrária.
Sendo assim, tendo sido negado provimento à pretensão do agravante,
descabida era a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
No mais, tudo o que veio a aduzir o embargante no que diz respeito à
multa e honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, do Código de Processo Civil,
bem como à qualidade do depósito, consistem em matérias não aduzidas no recurso de
agravo de instrumento, e, deste modo, evidenciam questões inovadoras tendo em vista as
sustentações originalmente trazidas naquele primeiro recurso antes mencionado.
Nesses termos, ficam os embargos CONHECIDOS EM PARTE, e, na
parte conhecida, REJEITADOS.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator